Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força da Lei n. 10.931/2004 (art. 28, caput), podendo aparelhar ação de execução, nos termos do art. 784, inc. XII, do CPC, quando instruída adequadamente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.
2. O art. 29 da Lei n. 10.931/2004 elenca os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, dentre os quais não consta a assinatura de duas testemunhas, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.